Tribunal: TJMT
Processo: 1038976-36.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038976-36.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMIR GONCALO DA SILVA - CPF: 419.716.711-34 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA COM OZURDEX. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto

pelo
Estado de Mato Grosso contra
sentença

que

julgou

parcialmente

procedente
o
pedido

inicial
,
condenando

solidariamente

os

entes

públicos
a
fornecerem

procedimento

cirúrgico
de
injeção

intravítrea
com
Ozurdex
(
dexametasona
0,7mg) para
tratamento
de
retinopatia

diabética

proliferativa
, com
direcionamento

inicial
da
obrigação

ao
Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
a
responsabilidade

pelo

fornecimento
de
procedimento

cirúrgico
de
injeção

intravítrea
com
Ozurdex
(
dexametasona 0,7mg), considerando as regras de repartição de competências
do SUS e a
classificação
do
procedimento

quanto
à
sua

complexidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os

entes

federativos

são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
,
conforme

previsto

nos

artigos
5o, 6o e 196 da
Constituição
Federal,
sendo

assegurado
a
todo

cidadão
o
acesso

igualitário

às

ações
e
serviços
de
saúde
.

4. Conforme
o Tema
793 do STF, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento
da
obrigação

conforme
as
regras
de
repartição
de
competências
,
considerando

os

critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
.

5. O
procedimento
de
injeção

intravítrea
(
código
SIGTAP 0405030053)
está

classificado

na

tabela
SIGTAP
como

procedimento
de
média

complexidade
,
sendo

financiado

pelo
MAC (
Média
e Alta
Complexidade
), o
que

justifica
o
direcionamento

primário
da
obrigação

ao
Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Os

entes

federativos

são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
,
sendo

legítimo
o
direcionamento
do
cumprimento
da
obrigação

conforme
as
regras
de
repartição
de
competências
do SUS. 2. Em se
tratando
de
procedimento
de
média

complexidade
,
como

a

injeção

intravítrea
, é
legítimo
o
direcionamento

primário
da
obrigação

ao
Estado de Mato Grosso,
sem

prejuízo
da
responsabilidade

solidária
do
Município
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988,
arts
. 5o, 6o, 23, II, 196 e 198, II; Lei
no
8.080/90,
arts
. 17 e 18.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015; STF, RE 855178 ED, Rel. p/
Acórdão
Min. Edson
Fachin
, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019 (Tema 793); TJMT, N.U 1011666-61.2022.8.11.0055,
Turma

Recursal

Cível
, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1038976-36.2024.8.11.0002

Origem
:
1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorridos
:
VALDEMIR GONÇALO DA SILVA e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VALDEMIR GONÇALO DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO e do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.
Noticiou

que
: a) é
portador
de diabetes mellitus de longa data,
evoluindo
com
retinopatia

diabética

proliferativa

em
ambos
os

olhos
, glaucoma
neovascular
,
hemorragia

vítrea
e
catarata

em
ambos
os

olhos
; b)
apresenta
edema macular e
hemorragias

retinianas
no
olho

direito
; c)
necessita

realizar

implante
de
dexametasona

intravítrea
0,7mg (
Ozurdex
)
em

seu

olho

direito
; d) o edema é de
origem

inflamatória
,
não

estando

indicados

os

medicamentos

Eylia

ou

Avastin
; e) é
pessoa

hipossuficiente
e
não

possui

condições

financeiras
para
custear
o
procedimento
.
Requereu

que
a
parte

reclamada

seja

compelida
a
fornecer
o
implante

de

dexametasona

injeção

intravítreo
0,7mg (
Ozurdex
)
em

seu

olho

direito
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a)
os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
; b) o
procedimento
de
injeção

intravítrea

está

classificado
no SISREG III
como

Amarelo
-
Urgência
; c) de
acordo
com a
Tabela
do SUS (SIGTAP), o
procedimento

possui

custo
total
hospitalar
de R$ 82,28,
caracterizado

como

procedimento
de
média

complexidade
; d)
em se tratando de procedimentos de média e alta

complexidade
, o TJMT
tem se posicionado no sentido de que a obrigação

deve
ser
primariamente

direcionada

ao
Estado de Mato Grosso; e)
apesar
do
pedido
ter
sido

devidamente

protocolado
no SISREG III
pelo

médico

responsável
,
não

havia

previsão
de
disponibilização
do
tratamento

ao

paciente
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedente
o
pedido

inicial
,
condenando
a
parte

reclamada

solidariamente

na

obrigação
de
fazer

postulada
,
direcionando
o
cumprimento

inicial

ao
Estado de Mato Grosso,
devendo

providenciar
no
prazo
de 10
dias
o
procedimento

cirúrgico
de
uma

aplicação
de
injeção

intravítrea
com
Ozurdex
.

O
Recurso

foi

interposto

pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
,

sustentando

que
: a) o
medicamento

Ozurdex
(
dexametasona
) é
padronizado

na
RENAME (
Relação
Nacional de
Medicamentos
do SUS); b) a
responsabilidade
pela
dispensação

desses

medicamentos
é
exclusiva
dos
municípios
,
conforme
a
Constituição
Federal (art. 198, I) e a Lei no 8.080/90; c) a
diretriz
da
descentralização

deve
ser
observada

na

implementação
e
execução
do SUS; d) a
Assistência

Farmacêutica

estrutura
-se
em

três

componentes
:
Componente

Básico
,
Componente

Estratégico
e
Componente

Especializado
; e) o
Componente

Básico
da
Assistência

Farmacêutica
se
dedica

ao

custeio
dos
medicamentos

destinados
a
doenças

mais

prevalentes
e
prioritárias
da
Atenção

Básica
da
Saúde
,
sendo

dispensados

pelos

municípios
; f) o
Enunciado
no 8 da I Jornada de
Direito
da
Saúde
do CNJ
recomenda

que

sejam

observadas
as
regras

administrativas
de
repartição
de
competência
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer

sua

ilegitimidade
para o
cumprimento
da
obrigação

imposta
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

Os autos foram inicialmente
encaminhados
ao TJMT, mas este
declinou
da competência em favor da Turmas Recursais, utilizando como base o IRDR Tema 1 autos 85560/2016.

O
Ministério
Público
manifestou
-se,
opinando

pelo

não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Saúde

pública
.

Conforme
expressamente

previsto

nos

artigos
5o, 6o e 196 da
Constituição
Federal, é
assegurado
a
todo

cidadão
o
acesso

igualitário

às

ações
e
serviços
de
saúde
,
sendo

dever
do Estado (lato sensu),
por

meio
dos
entes

federados
, a
disponibilização
de
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.

A
Constituição

estabelece

textualmente

que "a saúde é direito de todos e dever
do Estado,
garantido

mediante

políticas

sociais
e
econômicas

que

visem
à
redução
do
risco
de
doença
e de outros
agravos
e
ao

acesso
universal e
igualitário

às

ações
e
serviços
para
sua

promoção
,
proteção
e
recuperação
" (art. 196),
sendo
o "
atendimento
integral"
uma

diretriz

constitucional
para as
ações
e
serviços

públicos
de
saúde
(art. 198, II).

Confira-se:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O
tratamento

médico

adequado

aos

necessitados
se
insere
no
rol
dos
deveres
do Estado,
porquanto

responsabilidade

solidária
dos
entes

federados
. O polo
passivo

pode
ser
composto

por

qualquer
um deles,
isoladamente

ou

conjuntamente
. (STF//, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
julgado

em
05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)".

Diferentemente
do
fornecimento
de
medicamentos
,
nos

termos
da Lei 8.080/1990,
qualquer

tratamento

médico

fornecido

pelo
SUS é
concedido
a
todos
,
independentemente
de
contribuições
e
sem

distinção
de
sexo
,
idade
,
raça
,
condições

financeiras
e
até

mesmo
para
aqueles

que

possuem
plano de
saúde
(art. 32 da Lei no 9.656/98).

Assim, para
concessão
do
tratamento
de
saúde

pelo
SUS é
necessário

apenas
a
recomendação

médica
.

Em
igual

sentido
é a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

"RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO ALTO CUSTO OU COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5.
Saúde

pública
.
Os

entes
da
federação

são

solidariamente

responsáveis

pelas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
,
sendo

direito
de
todos
o
acesso
universal e
igualitário

às

ações
e
serviços
para
sua

promoção
,
proteção
e
recuperação
(art. 196 da CR/88).
Portanto
, a
legitimidade

passiva
e a
responsabilidade
do
Município

não

podem
ser
afastadas
. Para
que

haja

fornecimento
de
medicamentos

que

ainda

não

constam
no
rol
do SUS é
necessário
: "
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico

que

assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
".
Estando

estes

pressupostos

atendidos
, o
medicamento

deve
ser
fornecido

ao

cidadão
.

6. No
caso

em

exame
, a
parte

reclamante

almeja

que

lhe

seja

fornecido
o
medicamento
TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG para
tratamento
de
Esquizofrenia

Hebefrênica
e
retardo
mental, o qual
foi

negado

pelo
SUS. Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
constata
-se
que
a
parte

reclamante

apresentou

laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado
,
afirmando

a

ineficiência
do
tratamento
com o
uso
dos
medicamentos

oferecidos

pelo
SUS (ID 179811511).
Ainda
,
em

exame
das
provas
,
constata
-
se a

hipossuficiência

financeira
da
parte

reclamante

por

meio
do
comprovante

apresentado
no ID 179811510. Por
fim
, nota-se
também

que
,
embora
o
fármaco

solicitado

não

esteja

na

lista
do SUS, é
incontroverso

que

os

medicamentos

estão

devidamente

registrados

na
ANVISA.
Portanto
,
havendo

prova
de
que

o

medicamento

solicitado
é
necessário
à
parte

reclamante
,
que

esta
é
financeiramente

hipossuficiente
e
que

o

aludido

fármaco

possui

registro

na
ANVISA, o
pleito

autoral

deve
ser
atendido
. (...) (N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL
CÍVEL//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)".

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante
é
portadora
de
retinopatia

diabética

proliferativa

em
ambos
os

olhos
(CID H352), glaucoma
neovascular
,
hemorragia

vítrea
e
catarata

em
ambos
os

olhos
,
apresentando
edema macular e
hemorragias

retinianas
no
olho

direito
,
conforme

documentação

médica

juntada

aos
autos (ID 289040862, 289040864, 289040865/PJe2).

O
procedimento

solicitado
é
a

injeção

intravítrea
com
Ozurdex
(
dexametasona
0,7mg) no
olho

direito
,
sendo

este
o
tratamento

indicado

pelo

médico

especialista

que

acompanha
o
paciente
,
conforme

laudo

médico

constante

nos
autos (ID 289040865/PJe2,
pág
.
3).

A
necessidade
do
procedimento

está

devidamente

comprovada

pelos

documentos

médicos

apresentados
,
que

atestam
a
gravidade
da
condição
do
paciente
e o
risco
de
cegueira

caso

não

seja

realizado
o
tratamento

adequado
.
Ademais
, o
Núcleo
de
Apoio
Técnico (NAT)
emitiu

parecer

favorável
à
realização
do
procedimento
,
confirmando

sua

urgência
e
necessidade
(ID 289040873/PJe2).

Portanto
,
estando

comprovada
a
necessidade
do
procedimento
e a
hipossuficiência

financeira
do
paciente
, o
direito
à
saúde

deve
ser
garantido

mediante
o
fornecimento
do
tratamento

solicitado
.

Responsabilidade

solidária
da
saúde

pública
.

Em
razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia
,
isso

não
impede
que

o
Poder
Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a quem
arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão
Geral:

"(...)
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento
a quem
suportou
o
ônus

financeiro
. (STF//.
Tema
793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090

DIVULG
15-04-
2020

PUBLIC
16-04-2020)".

A
complexidade
do
procedimento

está

relacionada
à
mão
de
obra

especializada
,
tecnologia
e
custo
,
conforme

estabelecido
no material
denominado
"O SUS de A
a
Z",
fornecido

pelo

Ministério
da
Saúde
no site do Departamento de
Atenção

Básica
(DAB) (https://bvsms.saude.gov.br/
bvs
/
publicacoes
/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf);
bem

como
no
protocolo
de
regulação
de Mato Grosso, (https://www.saude.mt.gov.br/
storage
/
old
/files/protocolo-de-
regulacao
-do-estado-de-mato-grosso-homologado-[177-230412-SES-MT].
pdf
), no
anexo
I da
Resolução

Normativa
no 465/2021 e
na

tabela
SIGTAP (Sistema de
Gerenciamento
da
Tabela
de
Procedimentos
,
Medicamentos
e OPM do SUS (https://www.gov.br/
ans
/
pt-br
/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/anexo_i_rol_2021rn_4652021.pdf).

A
diferenciação

em

procedimentos
de
baixa
,
média
e
alta

complexidade
, se
faz

necessária
para
facilitar
o
cumprimento
da
ordem
judicial. Nesse
sentido
,
os

procedimentos

médicos
/
hospitalares
de
média
/
alta

complexidade

são

inicialmente

direcionados

ao
Estado,
ao

passo

que

os

procedimentos

médicos
/
hospitalares
de
baixa

complexidade

são

inicialmente

direcionados

ao

Município
(
arts
. 17 e 18 da Lei
no
8.080/95).

Nesse
sentido
:

"EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. PROCEDIMENTO DE BAIXA /MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 793/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...
)

III
. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os

entes

federados
,
conforme

previsão

constitucional
(
arts
. 23, II, e 196 da CF/1988). Nos
termos
do Tema 793/STF, o
cumprimento
da
obrigação

deve
ser
direcionado

prioritariamente

ao

ente
com
competência

federativa

específica
para a
prestação
do
serviço
,
sem

prejuízo
da
solidariedade
. 5. No
caso

concreto
, o
procedimento

requerido
(consulta com
médico

especialista
) é de
baixa
/
média

complexidade
,
cuja

execução
e
custeio

inserem
-
se
no
rol
de
atribuições

do

município
. 6.
Inexistem

nos
autos
provas

suficientes
de
que

o

cumprimento
da
obrigação

acarrete

prejuízo

insuportável

às

contas

públicas

municipais
,
ônus

que

incumbia

ao

recorrente
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso

conhecido
e
desprovido
.
Tese
de
julgamento
: "Em se
tratando
de
procedimento
de
baixa

ou

média

complexidade
, é
legítima

a

imposição
da
obrigação
de
fornecimento
de
tratamento

ao

município
de
domicílio
da
parte

autora
,
nos

termos
do
sistema
de
repartição
de
competências
do SUS e da
jurisprudência

firmada
no Tema 793 do STF." (N.U 1010692-83.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)"

"(...) 1.
Trata
-se de
Ação
De
Obrigação
De Fazer Com
Antecipação
De Tutela
ao

argumento
de
que
a
parte

Requerente
é
portadora
de
hérnia
de disco,
tromboflebite
e
coronariopatia

obstrutiva
,
necessitando

realizar
o
procedimento

cirúrgico
de
revascularização

miocárdica
,
em

caráter
de
urgência
. 2.
Embora

qualquer
um dos
entes

públicos

seja

parte

legítima
,
em
conjunto
ou

separadamente
, para ser
acionado

nas

ações

prestacionais

na

área
da
saúde
,
como
no
caso
dos autos,
trata
-se de
tratamento
de alto
custo
, o
cumprimento
da
obrigação

deve
ser,
primariamente
,
direcionado

ao
Estado de Mato Grosso, de
acordo
com as
regras
de
repartição
de
competência
ora
mencionada
. (
Tema
793 do STF). (...) (N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL
CÍVEL//
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)".

No
caso

em

análise
, o
procedimento

solicitado
é
a

injeção

intravítrea
(
código
SIGTAP 0405030053),
que

está

classificado

na

tabela
SIGTAP
como

procedimento
de
média

complexidade
,
conforme
se
verifica
no
documento

juntado

aos
autos (ID 289040892/PJe2).

De
acordo
com a
tabela
SIGTAP, o
procedimento
de
injeção

intravítrea

pertence

ao
Grupo 04 (
Procedimentos

cirúrgicos
),
Subgrupo
05 (
Cirurgia
do
aparelho
da
visão
), Forma de
Organização
03 (Corpo
vítreo
, retina,
coróide
e
esclera
),
sendo

classificado

como
de
Média

Complexidade
e
financiado

pelo
MAC (
Média
e Alta
Complexidade
).

O Estado de Mato Grosso
alega

que

o

medicamento

utilizado
no
procedimento
(
Ozurdex
-
dexametasona
)
pertence

ao

componente

básico
da RENAME,
sendo
de
responsabilidade
municipal.
Contudo
, o
que

está

em

discussão

não
é
apenas
o
fornecimento
do
medicamento

isoladamente
, mas sim a
realização
de um
procedimento

cirúrgico

que

utiliza
esse
medicamento
.

Considerando

que

o

procedimento
de
injeção

intravítrea
é
classificado

como
de
média

complexidade

na

tabela
SIGTAP, e
seguindo
as
regras
de
repartição
de
competências
do SUS, o
direcionamento

primário
da
obrigação

ao
Estado de Mato Grosso
está

correto
,
sem

prejuízo
da
responsabilidade

solidária
do
Município
.

Portanto
,
sendo
o
procedimento
de
média

complexidade
,
sem

prejuízo
da
solidariedade
,
a

obrigação
de
fazer

deve
ser
direcionada

primeiramente

ao
Estado de Mato Grosso,
conforme

determinado

na

sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis

que
a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos

dos

arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025